Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710059-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA LIZETE DUARTE RIBEIRO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre a determinação de rejulgamento do feito (ID 61043189), no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de julho de 2024 12:29:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador